Tribunal: TJSP
Processo: 0007437-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – INCIDENTE DE PAGAMENTO. Recurso de apelação interposto por advogada contra sentença que extinguiu o incidente com base na satisfação do débito (art. 924, II, CPC). Ausência de dialeticidade recursal – apelante que não impugnou especificamente o fundamento central da decisão, limitando-se a invocar genericamente os Temas 96, 810 e 1.170 do STF sem demonstrar sua

Ementa:
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – INCIDENTE DE PAGAMENTO. Recurso de apelação interposto por advogada contra sentença que extinguiu o incidente com base na satisfação do débito (art. 924, II, CPC). Ausência de dialeticidade recursal – apelante que não impugnou especificamente o fundamento central da decisão, limitando-se a invocar genericamente os Temas 96, 810 e 1.170 do STF sem demonstrar sua repercussão concreta no cálculo do débito, a citar precedente sobre honorários contratuais estranho ao objeto do incidente e a referir cálculos inexistentes nos autos. Pretensão de arbitramento de honorários advocatícios contratuais que não integra o objeto do incidente de RPV e deveria ser veiculada em procedimento próprio. Art. 932, III, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.